Tribunal: TJSP
Processo: 1011721-81.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serviço de avaliação de risco de concessão de crédito ao consumidor ("credit scoring"). Autora que se insurge da divulgação de número de telefone pessoal em cadastro mantido pelo requerido.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. Dado pessoal não classificado como sensível. Aplicação das

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serviço de avaliação de risco de concessão de crédito ao consumidor ("credit scoring"). Autora que se insurge da divulgação de número de telefone pessoal em cadastro mantido pelo requerido.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. Dado pessoal não classificado como sensível. Aplicação das Leis 12.414/11 e 13.709/18. Legalidade da inclusão de dados dos consumidores em serviço de avaliação de crédito. Matéria pacificada no recurso especial repetitivo, Tema 710, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mera inserção da informação que não configura, por si só, ato ilícito capaz de gerar dano extrapatrimonial. Ausência de circunstâncias especificas no caso concreto. Dano moral não configurado.

RECURSO DESPROVIDO.